Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão em sede de recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento de n. 1003597-45.2021.8.11.0000 aviado no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO DE PENHORA DE BENS” onde litiga com AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS e tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

Prolatado o acórdão em sede de agravo de instrumento que consta de ID. 100628478 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento.

Opostos embargos de declaração o colegiado sob ID. 120903952 por maioria rejeitou o recurso.

Interposto e apreciado o recurso especial determinou-se que TJMT analise os embargos de declaração que incorreu em omissão (ID. 199981691 - Pág. 18).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

O STJ exarou que não foi apreciada a argumentação recursal trazida em sede de embargos de declaração julgado por este sodalício.

A proposito:

“O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissão a respeito das alegações de:

(1.a) ausência de plausibilidade jurídica e periculum in mora dos pedidos de AFARE I, com a consequente permanência da decisão proferida pelo juízo singular ante a necessidade de ampla defesa e dilação probatória; (1.b) supressão de instância; (1.c) impossibilidade de desconsideração inversa de ex-sócio; (1.d) exceção na aplicação do instituto em evidência; ausência de abuso e fraude à execução; da autonomia patrimonial da empresa; (1.e) impossibilidade da inversão simplesmente por dificuldade de se encontrar bens passíveis de penhora; (1.f) ocorrência das penhoras já realizadas na execução, pendendo apenas avaliação; e (1.g) impossibilidade de aplicação de medidas atípicas e de ofício, por julgamento extra petita.

(...)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos ao TJMT para que sane o vício de omissão relativa às questões levantadas:

Fica prejudicada a analise das demais matérias.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada, CONHECER do agravo e DAR PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.”

Uma vez reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC, determinou que o tribunal de origem se manifeste como entender.

Pois bem.

No contexto apresentado, a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica pode ser pertinente diante dos indícios de fraude à execução em um processo que tramita há mais de 15 anos sem qualquer indicação de possível adimplemento.

O perigo da demora refere-se à urgência na aplicação da medida de desconsideração da personalidade jurídica quando há indícios de fraude ou abuso. A demora na tomada de decisão pode permitir que os responsáveis dissipem o patrimônio ou realizem outras manobras para evitar o pagamento da dívida.

Por sua vez, não há que se falar em supressão de instância na eventualidade de se conhecer o recurso interposto quando a matéria foi suscitada perante o juízo de origem. Quando uma matéria foi suscitada perante o juízo de origem, ou seja, quando uma questão foi levantada e discutida no curso do processo inicial, isso pode justificar que o tribunal superior conheça do recurso interposto, mesmo que essa matéria não tenha sido expressamente abordada na decisão agravada.

Lado outro, alega-se que consoante se extrai da Quinta Alteração do Contrato Social da Jotta Participações, registrado em 17 de outubro de 2008, o senhor Gildo Motta retirou-se da sociedade, transferindo as suas cotas de capital social para os filhos Leandro Motta e Gustavo Motta, assim como, para a sua esposa, à época, Anna Thereza Jomaa Motta da Silva.

Como bem dito na decisão embargada, o que chama atenção maior é que, no que tange a administração da sociedade agravada, pertencente à família, pai e três filhos, o único administrador é justamente o devedor GILDO MOTA DA SILVA, consoante se vê na CLÁUSULA QUINTA do contrato social de constituição da empresa agravada.

Tudo indica, ao meu modo dever, num juízo de cognição sumaria e não exauriente que, possivelmente, se trata de simulação, com o fito único de lesar terceiros, já que, ao transferir, por doação, 75.000 (setenta e cinco mil) cotas a seus filhos, com USUFRUTO VITALÍCIO, restando, ainda, na administração total da empresa, que, age como dono da sociedade malgrado, no contrato social, constarem cláusulas contrárias tudo indicando que se trata de um ato simulado, dentro do prescrito no art. 167, § 1º, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

Os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que, por sua vez, devem ser tomada pela combinação de dois elementos: vontade de manifestação extrema e por uma forma juridicamente possível. Quando residem demonstrações de divergências, como no caso presente em que se discute fraude à execução, pode ser visto como intencional o ato praticado pelo executado GILDO MOTTA DA SILVA que, transferindo seu patrimônio para a pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇÕES, está esquivando de cumprir com sua obrigação de devedor em relação ao processo de execução, movido, originariamente pela BUNGE - FERTILIZANTES S/A e, posteriormente, transferido para a agravante.

Quando um ex-sócio utiliza uma pessoa jurídica para blindar seu patrimônio, isso pode configurar um caso de abuso da personalidade jurídica. A pessoa jurídica, como uma entidade separada dos seus sócios, é criada com o propósito de operar negócios e, assim, pode ter seu próprio patrimônio e responsabilidades legais.

No entanto, se um ex-sócio utiliza essa pessoa jurídica de maneira indevida, buscando proteger seus bens pessoais de obrigações legais ou dívidas, isso pode caracterizar um desvio de finalidade. Em outras palavras, a empresa está sendo utilizada como uma ferramenta para evitar responsabilidades pessoais, o que vai contra a finalidade para a qual foi criada.

Nesse caso, os credores prejudicados podem buscar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil brasileiro. Isso significa que, diante de indícios claros de abuso, um juiz pode decidir que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos aos bens pessoais do ex-sócio, ignorando a separação entre ele e a pessoa jurídica.

Ademais, restou configurado o abuso da personalidade jurídica que ocorre quando a separação entre a pessoa jurídica e seus sócios/administradores é utilizada de maneira indevida, objetivando ludificar direitos de terceiros.

Acrescente-se que no contexto apresentado, a dificuldade de encontrar bens passíveis de penhora por si só não seria suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. No entanto, quando essa dificuldade está associada a um contexto fático que evidencia abuso da personalidade jurídica e tentativa de ludibriar direitos de terceiros.

É necessário dizer também que pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), o recurso deve se limitar a enfrentar as questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo, devendo deixar o julgador de se pronunciar sobre questões que não são objeto de análise, outrossim, havendo indício de desvio de finalidade da pessoa jurídica, o provimento atacado se justifica como uma medida necessária.

Por fim, no direito processual civil brasileiro, a busca pela efetividade do processo é um princípio fundamental. Quando as medidas ordinárias não são suficientes para alcançar o resultado prático desejado, o Código de Processo Civil (CPC) prevê a aplicação de medidas atípicas e específicas para garantir a satisfação do direito do credor. Os artigos 139, IV, 297 e 536, §1º do CPC fornecem a base legal para tais medidas.

A dificuldade em localizar bens do devedor: Se o devedor oculta bens ou realiza manobras para evitar a penhora, o juiz pode utilizar as medidas do art. 139, IV para quebrar essa resistência. O desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica: Quando há indícios de que a personalidade jurídica está sendo utilizada para fraudar credores, medidas cautelares previstas no art. 297 podem ser aplicadas para proteger os direitos dos credores. O descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer: Se o devedor se recusa a cumprir uma obrigação imposta judicialmente, o art. 536, §1º permite ao juiz impor sanções e medidas coercitivas adequadas para garantir o cumprimento da ordem judicial. Neste viés, possível a aplicação das referidas medidas.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024